Tribunal: TJDFT
Processo: 0710575-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DEVEDORA CASADA EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE E POR MEIO DOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. EVENTUAL CONSTRIÇÃO RECAIRÁ TÃO SOMENTE SOBRE A MEAÇÃO DA DEVEDORA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS AO ALCANCE DO CREDOR PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cabível a realização de diligências em sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD em busca por bens eventualmente registrados em nome do cônjuge da devedora e na vigência de casamento sob o regime da comunhão parcial de bens.

2. Sob o regime da comunhão parcial de bens, o patrimônio amealhado na constância da união presume-se pertencer a ambos os cônjuges. Legítima, portanto, a pretensão do credor de que a penhora recaia sobre a meação da devedora.

3. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova por parte do credor do exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010).

4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.